Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PROPORCIONAL IGNORADO PELA ADMINISTRAÇÃO – VIOLAÇÃO AO EDITAL – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE – VINCULAÇÃO AO EDITAL.
1) Não se constata extrapolação na atuação do Tribunal de Contas, quando demonstrado que tal órgão agiu em virtude de representação do Ministério Público e em cumprimento ao dever estabelecido na Lei Orgânica do DF, segundo o qual a ele é dada a atribuição para apreciar a legalidade dos atos de admissão na Administração Pública, em seu art. 78, III, de forma simétrica ao estabelecido no art. 70, III, da Constituição Federal em relação ao Tribunal de Contas da União.
2) Se, a partir de determinação do Tribunal de Contas, a Administração retificou o edital, passando a prever o ajuste proporcional da nota em caso de anulação de questão de concurso público, não há como se sustentar direito líquido e certo na manutenção de resultado obtido em desrespeito à própria regra, segundo o qual foi adotado outro critério de distribuição dos pontos.
3) Apesar da evidente frustração dos candidatos eliminados em virtude da retificação do resultado, deve-se respeitar a vinculação do edital a todos que participam do certame público.